Tribunal: TJMT
Processo: 1060949-21.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060949-21.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOSELITO DOS ANJOS - CPF: 142.824.291-00 (RECORRENTE), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator: ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO 1o Vogal: JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE 2o Vogal: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –ENERGIA ELÉTRICA – FRAUDE NO MEDIDOR – APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE – TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (T.O.I) –RECUSA DO CONSUMIDOR EM ASSINAR- ENVIO DO TERMO DE INSPEÇÃO CORREIOS E DA NOTIFICAÇÃO ACERCA DA PERICIA A SER REALIZADA NO MEDIDOR- PROCEDIMENTOS CONFORME DISPOSTO NA RESOLUÇÃO N. 1000/2021 – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PARTE-

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Concessionária de energia elétrica comprovou que, diante da recusa do consumidor em assinar o TOI, enviou cópia deste via correios, notificando-o ainda da perícia a ser realizada no medidor, cumprindo o disposto no § 3o, do art. 591, da Resolução n. 1000/2021.

Constatada a irregularidade na medição de energia, evidenciando-se possível ocorrência de fraude, a concessionária de energia tem direito à revisão do faturamento seguindo o disposto na norma da ANEEL.

R E L A T Ó R I O

Joselito dos Anjos recorre da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais proposta em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Sustenta que a sentença recorrida deve ser reformada tendo em vista que o magistrado de primeira instancia não analisou com acuidade os documentos apresentados pela Recorrida, os quais demonstram que a assinatura na carta enviada por esta é diversa de sua assinatura.

Aduz que a fotografia da residência juntada nos autos comprova que no dia da inspeção não havia ninguém da residência, sendo que jamais foi notificado acerca da referida perícia, bem como nunca se negou a assinar o TOI.

Pontua que o dano moral ficou caracterizado pela irregularidade nos procedimentos adotados pela Recorrida ao realizar a inspeção em sua residência, no qual teve seu direito de defesa cerceado e, ainda a fraude na assinatura na carta de aviso de recebimento.

Requer ao final o provimento do recurso para que sejam julgados procedentes os pedidos postos na peça vestibular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Recorrente ajuizou ação declaratória de inexistência de débito alegando em síntese que:

“Inicialmente, esclarece que o Requerente é proprietário do imóvel residencial situado na Rua Br 364, n. 27 - Jardim Presidente CEP 78090-000 na cidade de Cuiabá/MT, sendo assim vinculada a Unidade Consumidora de no 6/339092-9.

Recentemente o Requerente se deparou com supostos débitos pendentes de R$ 4.045,93 (quatro mil e quarenta e cinco reais e noventa e três centavos) e R$ 1.328,40 (mil trezentos e vinte e oito reais e quarenta centavos) – R$ 5.374,33 (cinco mil trezentos e setenta e quatro reais e trinta e três centavos).

Registra-se que ocorreu a suspensão do serviço e imediatamente, ao buscar por informações no atendimento presencial na Central da Energisa foi relatado pela preposta que no ato da inspeção o relógio havia sido desligado.

Sendo assim o Requerente como medida de urgência, buscou atendimento pelo Procon Municipal de Mato Grosso, oportunidade em que foi registrada a carta de Informação Preliminar – CIP sob o n.o 51.019.001.22-0003245, com pedido de vistoria “in loco” a ser realizada pelos prepostos da Requerida, em que os serviços foram religados.

Cabe aqui salientar, Excelência, que não foi realizada a vistoria pelos prepostos da Requerida, não contemplando as normas reguladoras dos artigos 590 e 432 da Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, não podendo tal cobrança ser considerada como devida.

Em ato contínuo, ao verificar a situação por meio do site eletrônico da Requerida, verificou-se tratar de TOI – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO, totalmente indevido, vez que nunca acompanhou eventual vistoria realizada pela Requerida e sequer teve oportunidade de exercer o seu contraditório e ampla defesa, tendo ciência da fatura somente após a emissão do débito”.

Colhe-se da sentença a seguinte fundamentação:

“Destaca-se que diante da troca do medidor, inclusive com inspeção pelo IPEM/MT, não se faz necessária nova substituição do medidor. Ademais, a discussão é atinente ao procedimento de recuperação de consumo, e não revisional, motivo por que revogo a decisão nesse ponto.

Importa rememorar que a fixação de astreintes não preclui, logo, pode ser revista pelo magistrado dentro do contexto fático-probatório dos autos. Tem escopo coercitivo indireto, de modo que a ausente a necessidade da providência, não há motivo para se mantê-la.

Pois bem. A controvérsia consiste em analisar a regularidade do procedimento de recuperação de consumo, decorrente de Carta ao Cliente recebida pela reclamante, referente a alegada irregularidade na UC no 6/339092-9, realizado em 30/05/2022, o qual culminou na cobrança de de 2 (duas) faturas de julho/2022, com vencimento em 31/10/2022, no valor de R$ 4.045,93 (quatro mil e quarenta e cinco reais e quarenta e três centavos), e de R$ 1.328,40 (um mil, trezentos e vinte e oito reais e quarenta centavos), relativo ao período de junho/2021 a maio/2022, equivalente a 4.286 kWh; bem ainda o dever de indenizar,

em razão da suspensão dos serviços.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo, na forma do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (art. 6o, VIII, do CDC) - ope judicis -; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) – ope legis.

O procedimento de recuperação de consumo para ser lícito deve obedecer aos parâmetros dos artigos 590 e 591 da Resolução 1.000/2021/ANEEL

(...)

Consta do termo de ocorrência e inspeção (id. 107545957) que o consumidor recusou-se a assinar o termo, contudo, recebeu a notificação via AR (Correios), o que cumpre a legislação setorial.

Destaca-se, ainda, que foi realizada vistoria do medidor pelo IPEM/MT, em 17/07/2022, consoante se verifica no laudo (id. 107545987), bem como consta a informação de medidor reprovado.

Destaca-se, ainda, que houve aumento do consumo após a troca do medidor, o que não foi contestado pela parte autora, que, inclusive, vem quitando as faturas subsequentes normalmente.

Assim, restou evidenciada a existência de irregularidade no equipamento instalado na unidade consumidora que impedia o correto registro consumo da energia elétrica, bem como o procedimento administrativo foi escorreito.

À guisa de conclusão, mostra-se legítima a cobrança em atendimento ao previsto na norma aplicável.

(...)

Logo, os fatos ventilados na inicial constituem exercício regular de direito.

O pedido contraposto possui fundamento legal no artigo 31 da Lei n. 9.099/95 c.c. Enunciado n. 31/FONAJE, nos limites do objeto da demanda.

Em face do exposto,

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial (i) e PROCEDENTE (ii) o pedido contraposto para condenar a parte Reclamante ao pagamento da quantia de R$ 5.374,33 (cinco mil e trezentos e setenta e quatro reais e trinta e três centavos), acrescida de correção monetária, indexada pelo INPC, e juros simples de mora de 1%, ao mês, ambos os consectários a partir do vencimento do débito, por conseguinte, o faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”

A questão posta cuida-se de relação consumerista, conforme estabelece a Lei 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor, vez que a empresa Recorrida se ajusta à regra do art. 3o, e § 2 o, na categoria de prestador de serviços. De igual modo, o Recorrente se amolda à figura do consumidor prevista no art. 2o do CDC.

A questão posta cuida-se de relação consumerista, conforme estabelece a Lei 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor, vez que a empresa Recorrente se ajusta à regra do art. 3o, e § 2 o, na categoria de prestador de serviços. De igual modo, o Recorrido se amolda à figura do consumidor prevista no art. 2o do CDC.

E, no caso por se tratar de serviço público, se há constatação de irregularidade, imprecisão ou falha na medição do consumo, a Concessionária não só pode, mas tem o dever de apurar e cobrar o consumo não faturado ou faturado a menor, devendo fazê-lo por meio de procedimento administrativo adequado, conforme disciplinado pelas resoluções editadas pelo órgão regulatório competente (ANEEL), que, em todo caso, independente de previsão expressa nesse sentido, deverá contar com a ciência e participação ativa do consumidor em obediência aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Acerca da temática em questão a Resolução n. 1000/2021 da ANEEL, dispõe:

Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

(...)

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

II - informar:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

§ 1o

É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

§ 2o

Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§ 3o Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput.

Em análise acurada dos autos, verifica-se que a Recorrida tomou todas as medidas dispostas na legislação para o caso retratado, sendo que fora confeccionado o Termo de Ocorrência e Inspeção- TOI, o qual o Recorrente se recusou a assinar.

De igual modo, fora retirado o medidor e substituído por outro novo, tendo sido encaminhado para inspeção por órgão devidamente credenciado pelo INMETRO.

Nota-se também que, houve a expedição de notificação endereçada ao Recorrente com a data designada para a inspeção do medidor, conforme se observa do Aviso de Recebimento juntado pela Concessionária, o qual foi recebido na residência deste.

De modo que, inobstante o Recorrente alegue que a assinatura aposta no citado Aviso de Recebimento não seja a sua, é certo que se trata de um documento dos correios e foi entregue por um profissional daquele órgão na residência deste, inexistindo assim o menor indício de fraude.

De modo que, não há como deslegitimar referida comunicação, a qual cumpriu sua finalidade.

Além disso, convém pontuar que foi realizada a perícia no medidor por empresa credenciada pelo INMETRO e foi constatada a irregularidade no funcionamento deste, o que sequer contestado pelo Recorrente.

Nesse sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – RECUSA NA ASSINATURA PELA PARTE CONSUMIDORA – DIREITO DE DEFESA GARANTIDO – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – RECURSO PROVIDO.

Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL. Comprovado o desvio de energia pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitido com a participação da parte consumidora, ainda que haja recusa na assinatura, e em sendo apurado o valor devido, com indicação do critério adotado na revisão do faturamento, é lícita cobrança dos valores. (TJ-MT 10215033920218110003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2022)

Posto isso,
nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2023